Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-41.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018793-41.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: TANIADIR ARGENTINA GOMES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES POR PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o reconhecimento da nulidade dos contratos e o pagamento de FGTS sobre a remuneração recebida no período de 2022 a 2024. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos e condenando o ente público ao pagamento do FGTS sem a multa de 40%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as sucessivas contratações temporárias descaracterizam a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade dos contratos; e (ii) definir se há direito ao recebimento de FGTS sobre as remunerações percebidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária para atender a necessidade excepcional de interesse público é permitida pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, cabendo ao ente público demonstrar o atendimento dos requisitos legais.
4. As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, respeitando os prazos e requisitos estabelecidos na legislação estadual, afastando a configuração de sucessivas prorrogações automáticas.
5. O vínculo jurídico de cada contrato é autônomo, pois decorreu da aprovação da autora em diferentes certames, sem continuidade automática entre os períodos laborados.
6. O artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, que prevê o pagamento de FGTS em contratações com o Poder Público, aplica-se apenas quando há reconhecimento da nulidade contratual, o que não se verifica na hipótese, dado que as contratações respeitaram a legislação vigente.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, assentou que servidores temporários não fazem jus a verbas trabalhistas típicas do regime celetista, salvo previsão legal expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação, o que não restou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária para atender a necessidade excepcional de interesse público é válida quando realizada conforme previsão legal e por meio de processos seletivos distintos, não configurando nulidade contratual. 2. A existência de sucessivas contratações temporárias não implica, por si só, a descaracterização da excepcionalidade do vínculo, desde que respeitados os requisitos legais e a ausência de renovação automática. 3. Não há direito ao recebimento de FGTS quando a contratação temporária respeita os limites legais e não é reconhecida como nula.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar no 600/2017 (MT); Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Tema 612. STF, RE no 765.320/DF, Tema 551.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018793-41.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIADIR ARGENTINA GOMES - CPF: 009.240.741-24 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025